Tribunal: TJSP
Processo: 2356540-87.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado as condições pessoais favoráveis da paciente, a qual é primária e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar, ante a ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Parcial viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado as condições pessoais favoráveis da paciente, a qual é primária e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) Comparecimento mensal da paciente em juízo; (ii) Proibição de manter contato com o ofendido e, com seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, bem como a proibição de se aproximar da vítima, com distância inferior a 100 metros e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida. Expeça-se alvará de soltura clausulado.